Tribunal: TJMT
Processo: 0051252-82.2013.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0051252-82.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE VILSON FERREIRA DE SOUSA - CPF: 107.117.751-68 (APELANTE), BENEDITO RUBENS DE AMORIM - CPF: 314.216.521-53 (ADVOGADO), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), GUANA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 11.581.005/0001-71 (APELADO), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MARISTELA DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 815.691.731-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE LEGÍTIMA DEMONSTRADA PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE POSSE ATUAL DO ESPÓLIO. JUSTO RECEIO DE TURBAÇÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame

Recurso de apelação interposto, contra sentença que julgou procedente pedido de interdito proibitório reconhecendo a posse legítima do apelado sobre imóvel objeto da matrícula no 96.318 do 2o Ofício de Registro de Imóveis da Capital e expedindo mandado proibitório com cominação de multa.

II Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 567 do CPC para concessão do interdito proibitório, especialmente: (i) se a autora detém posse legítima do imóvel; (ii) se há justo receio de turbação por parte do réu; e (iii) se há ausência de posse atual por parte do espólio apelante.

III. Razões de Decidir

(i) A autora demonstrou que foi imitida na posse do imóvel , por meio de escritura pública registrada na matrícula no 96.318 do 2o Ofício de Registro de Imóveis da Capital, e praticou atos de conservação e limpeza da área com autorização ambiental. (ii) O justo receio de turbação foi configurado por ameaças concretas praticadas por prepostos do Espolio, registradas em boletim de ocorrência, além da oposição reiterada às atividades da autora no imóvel. (iii) A alegação de posse antiga pelo

Espólio não foi comprovada.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a concessão de interdito proibitório quando demonstrada a posse legítima, o justo receio de turbação e a ausência de posse atual do réu. 2. A inexistência de ocupação contínua e recente afasta a proteção possessória em favor do Espólio apelante.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação interposto

pelo
Espólio de Vilson Ferreira de Sousa,
representado pela inventariante,

contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível – Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, nos autos da
ação de interdito proibitório c.c reintegração de posse
ajuizada por
Guaná Construtora e Incorporadora Ltda.
, que julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a legitimidade da aquisição e posse da recorrida sobre o imóvel litigioso, bem como fixou custas e honorários advocatícios de sucumbência.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por não enfrentar de forma adequada as provas carreadas aos autos.

Diz que a ocupação do imóvel remonta ao ano de 1983, com anuência da então primeira-dama do Estado de Mato Grosso, Sra. Izabel Campos, tendo sido implementadas diversas benfeitorias ao longo dos anos.

Segue, defendendo posse contínua, mansa e pacífica do falecido Vilson Ferreira de Sousa e sua família, com alegação de benfeitorias, exploração agrícola e residencial, devidamente acompanhadas por órgãos ambientais.

Contesta a regularização dominial promovida pelo Estado em nome próprio e posterior permuta com a empresa apelada, considerada lesiva e fraudulenta, fazendo menção a reiterados episódios de violência, incêndio e destruição de benfeitorias sofridos pelo falecido, como evidência da turbação de sua posse.

Forte em tais argumentos, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se a posse do autor e assegurando-lhe proteção possessória.

Em contrarrazões colacionadas no ID n. 273699473, a apelada, pugnou, preliminarmente, pela inadmissibilidade do recurso, sob o fundamento de ausência de demonstração do risco de dano grave e de difícil reparação para fins de concessão de efeito suspensivo, bem como pela ausência de comprovação da hipossuficiência financeira para fins de justiça gratuita.

No mérito, defende a manutenção da sentença, aduzindo que é legítima proprietária e possuidora da área litigiosa, adquirida por permuta regularizada em 2013, com registro na matrícula no 96.318 do 2o Ofício de Registro de Imóveis e que inexistem provas de posse contínua ou efetiva do Espólio. Ao final, requereu o não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, o seu desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem,
cuida-se de ação de interdito proibitório proposta por Guaná Construtora e Incorporadora Ltda., em desfavor de
Vilson Ferreira de Souza
, tendo por objeto o imóvel da matricula n. 96.318, do 2o Ofício de Registro de Imóveis da Capital, com extensão de 16,5545 hectares, alegando a ameaça à posse.

Narrou na inicial, que
adquiriu o imóvel em 22 de fevereiro de 2013 do Estado de Mato Grosso, por meio de Escritura Pública de Permuta levada a registro em 23 de maio de 2013, corresponde à matrícula
R-1-96.318
do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá, e que foi imitida na posse, após a assinatura do título.

Disse, que após imissão na área teve licença de autorização de limpeza e terraplanagem do terreno junto à Secretaria do Meio Ambiente do Município, com a intenção de implementar projeto imobiliário,

quando, então, ao proceder a implementação de atividade de limpeza da área teve a posse questionada pelo réu, que passou a criar obstáculos ao livre exercício de posse da empresa, alegando que teria a posse de área contigua,

inclusive com ameaças perpetradas a funcionários da autora.

Cinge-se que decorrida a marcha processual e realizada a instrução processual do feito, a magistrada
a quo
, em julgamento conjunto das ações conexas, (reintegração de posse n. 0039746-12.2013.8.11.0041 e interdito possessório n. 0051252-82.2013.8.11.0041), julgou improcedente a reintegratória proposta pelo Espolio, e, de outro lado,
julgou procedente o interdito proibitório ajuizado pela Guaná Construtora e Incorporadora Ltda.
, determinando a expedição de mandado proibitório e fixando multa diária.

Não concordando com o édito sentencial, recorre o réu.

Em suas razões, sustenta que seu falecido genitor, Vilson Ferreira de Sousa, exercia posse mansa e pacífica sobre a área desde 1983, com benfeitorias e exploração agrícola, e que o Estado de Mato Grosso teria irregularmente transferido a propriedade para a apelada por meio de permuta. Defende, ainda, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo, além da gratuidade judiciária.

Pois bem.

Inicialmente, a preliminar de ausência de fundamentaçã
o
não procede
, haja vista que a sentença recorrida é
amplamente motivada
, porquanto, relata minuciosamente a tramitação e as provas produzidas (incluídos laudo pericial, complementação e audiência de instrução), com a devida delimitação dos pontos controvertidos e indicação dos elementos probatórios que conduziram ao convencimento judicial.

Afasta, de modo explícito, a posse atual do autor
na reintegração conexa por
não comprovação da posse pretérita, e demais requisitos do art. 561 do CPC
, e, em seguida, reconhece os requisitos do art.
567
do CPC ao interdito proibitório,
transcrevendo-o

e

lastreando a procedência
na prova do
justo receio
(boletim de ocorrência e descrição de ameaças concretas de 13/11/2013).

Do ponto de vista normativo-constitucional, o
art. 93, IX, da CF
exige
fundamentação
ainda que sucinta,
não impondo
exame pormenorizado de
todos

os argumentos das partes, vez que, conforme entendimento firmado pelo c.

o
STJ

“
o juiz não está obrigado a responder, um a um, a todos os argumentos
quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão”

(AREsp n. 2.432.509/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, julgado em 3/10/2023)

Logo, inexistindo omissão apta a comprometer a prestação jurisdicional – e sendo patente que o juízo a quo
enfrentou as questões essenciais
à solução da lide, com base no laudo, na prova oral e na documentação –,
rejeito a preliminar
de nulidade por ausência de fundamentação (CPC, art. 489, caput e § 1o).

Seguindo na resolução da celeuma, no
mérito
, o cerne da controvérsia consiste em verificar se estavam presentes os pressupostos do art. 567 do Código de Processo Civil, que dispõe:

“
O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

No caso em pauta, com base no acervo probatório, estão
plenamente satisfeitos
os três pressupostos: Confira:

(i) Posse da Guaná.
Restou cabalmente comprovado que a empresa apelada foi imitida na posse do imóvel em
22/02/2013
, por força de Escritura Pública de Permuta celebrada com o Estado de Mato Grosso, com registro na matrícula
R-1-96.318

do 2o Ofício de Registro de Imóveis da Capital em
23/05/2013
, cujo instrumento previa expressamente a imissão no ato da assinatura do documento e, desde então, praticou
atos de conservação/limpeza
com autorização ambiental, evidenciando posse direta legítima.

(ii) Justo receio.
A prova documental dá conta de que, houve
ameaças concretas
à posse, inclusive
ameaça de incêndio de maquinário
por preposto do réu originário,
no dia 13/11/2013
, fato
registrado em boletim de ocorrência
, além da
oposição reiterada
à continuidade das atividades regulares da autora. Tais fatos evidenciam a concretude do receio de moléstia possessória.

(iii) Imediatidade/iminência da moléstia.
A iminência da violação restou bem caracterizada pelas tentativas de entrada forçada na área sob o pretexto de “limpeza”, sem autorização da legítima possuidora, e pelas ameaças reiteradas de turbação, de modo que a tutela inibitória possessória se mostra plenamente adequada à proteção do direito da apelada.

Ressalte-se, em complemento, que a alegação de posse contínua pelo Espólio em relação à área litigiosa
foi expressamente afastada
nos próprios autos, quando do exame da reintegração conexa, por
não comprovação do requisito nuclear do art. 561 do CPC, notadamente a posse pretérita, continua.
O acervo probatório produzido nos autos conexos, alicerçado, sobretudo no laudo pericial judicial, foi categórico ao concluir pela
inexistência de sinais de ocupação nesse interregno
, circunstância que afasta a plausibilidade do pleito recursal.

Nesse contexto, ao apreciar o conjunto probatório, a sentença prestigiou a prova pericial e a prova oral, reconhecendo a ausência de posse atual pelo apelante em relação à parte da área de titularidade da apelada, e, em contrapartida, a posse legítima da Guaná, além do justo receio de moléstia.

A par do pedido formulado na apelação, não se encontram presentes, sob o prisma da tutela recursal (art. 1.012, § 4o, CPC), os requisitos cumulativos de
probabilidade de provimento do recurso

e

periculum in mora
. Ao contrário: o conjunto probatório é robusto em favor da apelada, razão pela qual não há justificativa para a suspensão dos efeitos do julgado.

Posto isso, conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade da sentença, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025